Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PERÍODO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o réu por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, praticado durante a noite, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a circunstância do crime praticado à noite pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena; (ii) determinar se a pena pela tentativa deve ser reduzida pela metade, considerando o grau de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a valoração negativa do crime cometido durante a noite, uma vez que a redução da vigilância e o período de descanso tornam a conduta mais reprovável, permitindo a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
4. A tentativa de furto foi interrompida antes de sua consumação, com o réu apenas danificando parcialmente o local e não conseguindo ter acesso total aos bens, razão pela qual é aplicada a redução da pena pela metade, conforme o parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é adequada, conforme § 2o do art. 44 do Código Penal, para penas superiores a um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, parágrafo único; art. 44, § 2o; art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.888.756/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 25.05.2022.